Tribunal: TJDFT
Processo: 0004231-84.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante, pela prática da infração penal prevista no artigo 330, do Código Penal, a pena de “(...)15 (quinze) dias de detenção e em 10 (dez) dias-multa, sendo estes calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição da pena. (...) O regime de cumprimento de pena será, inicialmente, o aberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da VEPEMA.”
3. O apelante alega, em apertada síntese, que a oficiala de justiça, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo que estava na posse dele, não obstante tenha se identificado, não teria lhe apresentado o mandado. Sustenta, ainda, que, não haveria nos autos prova de que a oficiala teria intimado previamente o recorrente acerca do mandado. Defende que “A ordem verbal de um oficial de justiça não pode ser equiparada a de um policial militar, que é identificado ictu oculi pelo seu fardamento ostensivo. Ademais, o meirinho é apenas um longa manus do Juízo, a ordem era do Magistrado que expediu o mandado, e ela só existiria para o apelante após lhe ser apresentado do mandado, com a respectiva intimação (id. 58285168), do qual não consta a assinatura do apelante muito menos a certidão de que se recusou a fazê-lo.”
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e decretar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
6. Observo que a materialidade e autoria das infrações penais imputadas aos apelantes encontram-se devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial de no 8.174/2017 – 6a DPDF pelo Termo Circunstanciado no 509/2017-6a DP e, em especial, pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em Juízo ID. 61317612/61317617.
7. As provas colhidas demonstram claramente que o apelante, em 01/08/2018, de forma livre e consciente, cometeu a infração prevista no artigo 330, do Código Penal, desobedecendo a ordem legal emanada por funcionário público, quando a oficiala de justiça, em cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial de veículo, solicitou que o recorrente não mexesse mais no automóvel objeto do mandado. Entretanto, mesmo ciente do procedimento, o recorrente, desviou a atenção da oficiala e, de posse da chave reserva do bem, conseguiu evadir-se do local com o veículo, com objetivo de ocultá-lo para que não fosse cumprida a referida busca e apreensão.
8. Concluo que, conforme as provas colhidas durante o trâmite do processo, em especial o depoimento das testemunhas ID. 61317612 e ID. 61317617, o fato descrito é típico, amoldando-se ao crime de desobediência (art. 330 do CP), não havendo falar em atipicidade ou em insuficiência de provas, vez que coesas e harmônicas, restando por incólumes os termos da sentença.
9. CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.